Tribunal: CARF
Processo: 15588.720140/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, sujeita a empresa ao pagamento da alíquota adicional do RAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição dos EPIs individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §6o e 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720140/2020-73
ACÓRDÃO
2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos,
sujeita a empresa ao pagamento da alíquota adicional do RAT, conforme
estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com
Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o
entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
não afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na
hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos
limites legais de tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada
em relação à exigência do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular
substituição dos EPIs individuais, é suficiente para aplicação da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
2
julho de 1991, conforme os §6o e 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força
do que determina o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e no
mérito, negar provimento ao recurso. O conselheiro Wesley Rocha votou pelas conclusões.

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Sávio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.314/2.340) interposto pela FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA. em face do Acórdão no 109-005.987 (fls. 2.292/2.306), que julgou
improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
A Receita Federal do Brasil lavrou Auto de Infração em face da recorrente referente
a alíquota adicional de Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (ADRAT) sobre os segurados empregados da empresa, expostos ao agente
físico nocivo “ruído”, acima do limite legal (85dB), referente aos exercícios 2016 e 2017, com os
seguintes fundamentos:
DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
(22) A aposentadoria especial é um benefício previdenciário concedido ao
trabalhador que exerce atividade exposto a agentes nocivos que prejudiquem sua
saúde e, em virtude disso, a lei estabelece tempo de contribuição reduzido para
aposentadoria. Nesse sentido, possui nítido caráter preventivo e, dessa forma,
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
3
busca diminuir o tempo de trabalho do indivíduo que, sujeito a condições
especiais, exerce ou exerceu atividade que possa causar danos à sua integridade
física ou à sua saúde.
(23) Em observância ao princípio constitucional da preexistência de custeio do
benefício, a Lei no 8.213/91, art. 57, § 6o, instituiu o Adicional do GILRAT. O
referido comando legal estabelece que a empresa que possuir trabalhador
exposto a condições especiais que lhe prejudiquem a saúde ou a integridade física
estará sujeita ao pagamento da contribuição previdenciária para o financiamento
de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), com um
adicional de alíquota, conforme transcrito a seguir:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou
25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032,
de 1995) ... § 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os
recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou
seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei no
9.732, de 11.12.98) § 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide
exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais
referidas no caput. (Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98) (grifou-se) ̈
(24) Para efeito do adicional previsto no § 6o do art. 57 supramencionado, deve-se
observar o disposto no artigo 58 da mesma Lei:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) (grifou-se)
(25) O ato do Poder Executivo, que regulamentou o art. 58 da Lei no 8.213/91, foi
o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
cujo Anexo IV relacionou/listou os agentes nocivos que ensejam a aposentadoria
especial e, por consequência, o Adicional do GILRAT. A exposição ao Ruído,
objeto da presente fiscalização, foi contemplado no citado anexo como prejudicial
à saúde do trabalhador da seguinte forma: "(...) “Código 2.0.1 – Agente Físico
RUÍDO: a) exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85
dB(A); ao tempo de exposição de 25 anos.”
(26) O Poder Executivo define quais são os agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes considerados para fins de concessão de
aposentadoria especial no Anexo IV do Dec. 3.048/99, citado no item anterior.
Com efeito, o § 1o do art. 68 do RPS dispõe que a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia promoverá a elaboração de
estudos com base em critérios técnicos e científicos para atualização periódica do
disposto no Anexo IV. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
Art. 68. A relação dos agentes químicos, físicos, biológicos, e da associação desses
agentes, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, é aquela
constante do Anexo IV. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020) (...) § 1o A
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia
promoverá a elaboração de estudos com base em critérios técnicos e científicos
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
4
para atualização periódica do disposto no Anexo IV. (Redação dada pelo Decreto
no 10.410, de 2020)
(27) Esse custeio especial só existe para financiar a antecipação da aposentadoria
dos segurados, aos 15, 20 ou 25 anos de contribuição, que laboram em condições
especiais de trabalho. Por isso, torna-se necessário o exame das condições em
que o trabalho é prestado, visto que só assim é possível verificar o cabimento das
citadas contribuições previdenciárias adicionais.
(28) E para a concessão desse benefício previdenciário, pressupõe-se o
cumprimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam, a exposição efetiva a
agentes nocivos durante a prestação de serviços (nocividade), e o tempo de
duração dessa exposição - 15, 20 ou 25 anos (permanência), conforme determina
o art. 57 da Lei n° 8.213/91, na redação dada pela Lei n° 9.032, de 1995:
[...]
(38) O agente físico RUÍDO, objeto da presente fiscalização, conforme descrito
anteriormente, em nível de exposição acima de 85 dB, consta como agente físico
nocivo com código 2.0.1 no anexo IV do Decreto 3.048/99.
(39) O art. 280, da Instrução Normativa INSS/PRES no 77 de 21/01/2015 define
que: A exposição ocupacional a ruído dará ensejo a caracterização de atividade
exercida em condições especiais quando os níveis de pressão sonora estiverem
acima de oitenta dB (A), noventa dB (A) ou 85 (oitenta e cinco) dB (A), conforme o
caso, observado o seguinte: IV - a partir de 01 de janeiro de 2004, será efetuado o
enquadramento quando o Nível de Exposição Normalizado - NEN se situar acima
de 85 (oitenta e cinco) dB (A) ou for ultrapassada a dose unitária, conforme NHO
1 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 19 de
novembro de 2003, data da publicação do Decreto no 4.882, de 2003...
(40) Os contribuintes sujeitos ao cumprimento das obrigações tributárias
decorrentes da exposição de trabalhadores a agentes nocivos estão definidos no
art. 293 da IN RFB 971/2009, conforme transcrição:
Art. 293. A empresa ou pessoa física ou jurídica equiparada na forma prevista no
parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, fica obrigada ao pagamento
da contribuição adicional a que se referem o art. 292 desta Instrução Normativa e
o § 2o do art. 1o da Lei no 10.666, de 2003, incidente sobre o valor da
remuneração paga, devida ou creditada a segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado associado à cooperativa de produção, sob condições que
justifiquem a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 6o do art. 57
da Lei no 8.213, de 1991.
(41) Sempre que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial,
estará caracterizada a sujeição passiva do contratante, na dicção do parágrafo 2o
do art. 293 da IN RFB 971/2009:
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde
que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de
proteção recomendadas, conforme previsto no art. 291.
(42) No entanto, o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE no 664.335, do
Supremo Tribunal Federal, trouxe novo entendimento jurídico acerca da eficácia
da proteção individual em elidir os efeitos deletérios do agente nocivo físico
ruído.
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
5
O Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de Recurso Extraordinário com Agravo
– ARE 664.335, com repercussão geral reconhecida, considerou que nos casos de
exposição do segurado ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário - PPP, da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Essa decisão
passou a ter obrigatoriedade a contar de 12 de fevereiro de 2015, data da
publicação na Ata de Julgamento no Diário da Justiça. Portanto, o STF entendeu
que não há EPI eficaz no caso de exposição de segurados ao ruído acima dos
limites de tolerância previsto na legislação.
(43) No caso em tela, está evidente pelos registros nos documentos ambientais
que a empresa reconhece a existência no ambiente de trabalho de valores de
ruído acima do limite de tolerância previsto na legislação, bem como a existência
de empregados exercendo atividades com efetiva exposição, de modo
permanente, não-ocasional nem intermitente, a níveis de ruído superior a 85 dB,
caracterizando a hipótese de incidência do fato gerador do benefício de
aposentadoria especial e, consequentemente, da contribuição adicional
estabelecida para o financiamento do benefício, qual seja, o Adicional do GILRAT,
consoante dispõe o art. 292 da IN 971/2009, transcrito abaixo:
Art. 292. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos de modo
permanente, não-ocasional nem intermitente, conforme disposto no art. 57 da Lei
no 8.213, de 1991, é fato gerador de contribuição social previdenciária adicional
para custeio da aposentadoria especial.
DO RUÍDO E O AMBIENTE DE TRABALHO
(44) O agente físico RUÍDO é o mais prevalente no ambiente de trabalho, sendo
frequente sua avaliação nos processos de tempo especial. As ondas sonoras são
produzidas por deformações provocadas pela diferença de pressão em um meio
elástico, seja sólido, líquido ou gasoso, precisando deste meio para se propagar.
Denomina-se movimento periódico aquele que se repete em intervalos iguais de
tempo. Esse deslocamento periódico de um lado para o outro (relativamente a
um ponto médio de equilíbrio) em uma mesma trajetória, caracteriza o
movimento oscilatório ou vibratório.
(45) Oscilações de sistemas materiais que ocorrem no ar podem ser descritas
como variações de pressão atmosférica. Quando tais oscilações estimulam o
aparelho auditivo são denominadas vibrações sonoras.
(46) Portanto, som é uma sensação auditiva provocada por variações de pressão
geradas por uma fonte de vibração. O ruído pode ser definido como um som
indesejável, errático, intermitente ou com oscilação estatisticamente aleatória.
(47) O ruído age diretamente sobre o sistema nervoso, ocasionando: a) fadiga
nervosa; b) alterações mentais: perda de memória, irritabilidade, dificuldade em
coordenar ideias; c) hipertensão; d) modificação do ritmo cardíaco; e) modificação
do calibre dos vasos sanguíneos; f) modificação do ritmo respiratório; g)
perturbações gastrointestinais; h) diminuição da visão noturna; i) dificuldade na
percepção de cores. Além destas consequências, o ruído atinge também o
aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição. (Fonte:
Fundação
Oswaldo
Cruz
-
FIOCRUZ
www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/riscos_fisicos.html)
(48) As pesquisas científicas comprovam que os impactos negativos relacionados
à exposição ao ruído prejudicam muito além da audição. A Organização Mundial
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
6
de Saúde (OMS) estabelece 50 dB como limite de conforto e considera que acima
disso o organismo já começa a sentir os impactos do ruído. De 50 a 55 dB o
indivíduo fica em estado de alerta, com redução de concentração e dificuldade
para realizar atividades que exijam atenção. De 65 a 70 dB (início das epidemias
de ruído), na tentativa de se adaptar ao ambiente, o organismo reage
apresentando várias alterações no seu funcionamento (como aumento na
produção de hormônios e no colesterol). Acima de 70 dB o organismo fica sujeito
a estresse degenerativo e abalos na saúde mental. Os estudos crescentemente
correlacionam a exposição continuada a ruído a diversos distúrbios, como a
perturbação e desconforto, agravo do estresse, prejuízo cognitivo e de
concentração, distúrbios do sono, irritabilidade e doenças cardiovasculares –
condições que afetam diretamente a eficiência do trabalhador.
Com a possibilidade de causar tantos prejuízos à saúde, o ruído passa a
representar também uma grande ameaça à segurança dos trabalhadores,
podendo aumentar o risco de acidentes nos ambientes de trabalho. (Fonte:
ANAMT
-
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DE
MEDICINA
DO
TRABALHO
www.anamt.org.br/portal/2018/10/08/alerta-ao-ruido-ponto-de-atencao-com-a-
saude-do- trabalhador/)
(49) As máquinas e equipamentos utilizados pelas empresas produzem ruídos que
podem atingir níveis excessivos, podendo a curto, médio e longo prazo causar
prejuízos irreversíveis à saúde.
(50) Dependendo do tempo de exposição, nível sonoro e da sensibilidade
individual, as alterações danosas poderão manifestar-se imediatamente ou
gradualmente.
(51) Trata-se de um agente nocivo à saúde, com limite de tolerância de exposição
estabelecido em nível de intensidade de 85dB. Todos os trabalhadores que
exercem suas funções de forma habitual e não ocasional a intensidades de ruído
superiores ao limite estabelecido encontram-se potencialmente expostos, com
risco de desenvolver patologias ocupacionais decorrentes dos efeitos deste
agente no organismo humano.
(52) A utilização de equipamentos de proteção individual pode minimizar os
citados efeitos, porém não elimina o risco de danos à saúde do empregado.
(53) Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu o direito à
aposentadoria especial destes empregados quando firmou o entendimento de
que o Equipamento de Proteção Individual - EPI pode atenuar a intensidade do
ruído, mas não diminui o risco de causar danos à saúde do trabalhador.
DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
(54) Conforme descrito anteriormente, em 19/12/2019 o contribuinte teve ciência
do procedimento fiscal e, após várias intimações no decorrer desse procedimento
fiscal, apresentou os documentos solicitados em formato digital, anexando-os no
E-Dossiê (DCC) de No 10271.055389/2019-11, criado exclusivamente para essa
finalidade. Entre esses documentos, foram entregues o PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais) e os Relatórios Técnicos (RT de Exposição
Ocupacional ao Ruído e RT de Avaliação Quantitativa dos Agentes de Riscos
Ocupacionais), em anexo.
(55) A NR-9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e da implementação do
PPRA por parte de todos os empregadores e instituições que admitam
trabalhadores
como
empregados,
independentemente
do
número
de
funcionários e do ramo de atividade.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
7
(56) Iniciou-se a análise dos documentos ambientais da empresa pelo PPRA, que é
um documento previsto na Norma Regulamentar no 9 (NR-9) e tem como objetivo
o levantamento dos riscos (físicos, químicos e biológicos) existentes no ambiente
de trabalho, além de definir medidas de prevenção e controle aptos à sua
eliminação e neutralização. O PPRA visa, dentre outros objetivos, reconhecer e
avaliar os riscos no ambiente de trabalho, além de estabelecer planos e metas de
prevenção e acompanhar a eficácia das medidas de controle. Assim, foi a partir do
PPRA que se iniciou a identificação dos agentes nocivos presentes no ambiente de
trabalho da empresa, não encontrando, todavia, a mensuração desses agentes.
(57) Nos Relatórios Técnicos - RT, foram encontrados os dados de mensuração dos
agentes ambientais, e pelo exame dos valores registrados nesses RT verificou-se
que o ruído é um agente nocivo, pois em alguns setores (GHE) da empresa os
empregados exercem suas atividades expostos a níveis de ruído superiores a 85
dB, conforme demonstrado na planilha “GHE COM RUÍDO ACIMA DE 85 DB”
(ANEXO V). Essa planilha consolida os dados extraídos dos RT, relacionando os
GHE’s com ruído acima de 85 dB que apresentaram empregados exercendo
atividades especiais no período fiscalizado. Conforme descrito nos próprios
Relatórios Técnicos, entre seus objetivos estão: verificar a caracterização, ou não,
de risco à saúde dos empregados; fornecer recomendações gerais de controle
para situações que revelarem risco potencial à saúde dos empregados; servir de
subsídio para a elaboração e desenvolvimento dos documentos ambientais da
empresa, como por exemplos o PPRA e PPP.
(58) Cabe memorar que no início do procedimento fiscal foi entregue ao
contribuinte uma planilha (TID – FORD - ANEXO I) contendo a relação de
empregados e suas respectivas remunerações extraídas das GFIP’s válidas da
empresa, para que o contribuinte informasse os Grupos Homogêneos de
Exposições – GHE, e as medições dos níveis de ruído a que seus empregados
foram expostos quando exerceram suas atividades no período abrangido pela
fiscalização.
(59) Em 09/11/2020 a Ford entregou à fiscalização a versão final da planilha TID –
FORD - ANEXO I. De posse dessas informações foram realizados alguns
procedimentos para verificar a acurácia dos dados apresentados na planilha e
asseverar-se da inexistência de conflitos de informação entre os valores de ruído
dos GHE’s registrados nos Relatórios Técnicos e os declarados pela empresa na
planilha entregue.
(60) Cabe ressaltar que com a planilha TID – FORD - ANEXO I, juntamente com o
documento nomeado de “Resposta à Intimação” (ANEXO I) anexado ao DCC em
09/11/2020, a empresa declarou à fiscalização quais foram os seus empregados
que estiveram expostos ao agente nocivo ruído no ambiente de trabalho
durante o período abrangido pela fiscalização.
(61) A partir dessa declaração, identificou-se todos os empregados que exerceram
atividades expostos ao ruído em níveis superiores a 85 dB, ou seja, com efetiva
exposição, de modo permanente, não-ocasional nem intermitente. Como
exemplo, segue abaixo enxerto do Perfil Profissiográfico Previdenciário do
empregado Gilson das Virgens dos Santos, NIT 1.266.459.506-9, lotado no setor
7426 - Body Shop - Tear Down, registrado com GHE 26 segundo página 1541
(ANEXO VI) do Relatório Técnico. Observe-se nesse PPP no item “Exposição a
fatores de risco” (15) que o empregado estava exposto a 96,70 dB de ruído, valor
bem superior ao limite de tolerância.
[...]
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
8
(64) Ao examinar os PPP’s entregues pela Ford, verificou-se que a empresa
registrou os valores de ruído na seção Registros Ambientais, principalmente nos
subcampos do item 15 “Exposição a fatores de risco”, em conformidade com o
PPRA e com os resultados das medições de ruídos descritos nos Relatórios
Técnicos. Em contradição a essa informação e aos seus documentos ambientais,
no entanto, a empresa, nos mesmos PPP ́s dos empregados expostos ao ruído
acima de 85 dB, registrou no campo 13.7 “Código da GFIP” o valor “00” (igual a
branco), significando a não exposição desses empregados ao agente nocivo ruído
em níveis superiores ao limite de tolerância, como demonstrado no enxerto do
PPP do empregado Gilson demonstrado acima.
(65) Essa contradição tem sérias consequências para o Regime Geral de
Previdência Social concernente à concessão do benefício de aposentadoria
especial e ao seu custeio. O valor registrado no campo 13.7 “Código da GFIP” dos
PPP ́s é replicado para a GFIP, no campo “Código da Ocorrência”, para que o
sistema SEFIP (Sistema gerador da GFIP) calcule o valor correto da contribuição
Adicional do GILRAT. Como a empresa replicou na GFIP o código “em branco”,
em vez de 04 ou 08 (ver tabela no próximo item), o SEFIP não incluiu no cálculo
das contribuições previdenciárias devidas o Adicional do GILRAT. Essa prática é
facilmente comprovada no excerto do PPP do empregado Gilson demonstrado
anteriormente e em mais alguns exemplos de PPP’s de empregados expostos ao
agente ruído com valores acima de 85 dB apresentados no Anexo VII.
[...]
(67) Pelo aduzido, está claro que no ambiente de trabalho da Ford (o complexo
industrial, incluindo a fábrica de motores), há segurados empregados expostos ao
agente nocivo ruído com intensidade superior ao limite de tolerância estabelecido
pela legislação, o que enseja a concessão da aposentadoria especial.
(68) A concessão de aposentadoria especial por exposição de segurado
empregado a agente nocivo enseja o pagamento do adicional do GILRAT,
conforme determinado pela legislação já exposta.
(69) Contrariamente às informações que faz constar nos PPP’s dos seus segurados
empregados, a empresa não informa na GFIP que tem empregados expostos ao
agente nocivo, no caso em tela, o agente ruído com intensidade acima de 85 dB.
(70) Assim sendo, a empresa presta informações contraditórias em dois
documentos que emite: no PPP que fornece ao empregado informa a exposição
ao agente nocivo ruído acima de 85 dB e, consequentemente, o trabalhador pode
obter o benefício da aposentadoria especial; na GFIP em que declara os fatos
geradores das contribuições previdenciárias devidas informa que o mesmo
trabalhador não está exposto a agente nocivo e, por conseguinte, não recolhe as
contribuições previdenciárias devidas para financiar o benefício da aposentadoria
especial.
O sujeito passivo foi cientificado em 07/12/2020 (fls. 1.927) e apresentou, em
06/01/2021, a Impugnação sustentando, resumidamente, a nulidade do ato de lançamento, a
“ausência dos elementos caracterizados da hipótese de incidência da contribuição” e a ausência
de responsabilidade do diretor de recursos humanos.
Em 29/04/2021, a 9a Turma da DRJ 09 proferiu o Acórdão no 109-005.987 (fls.
2.292/2.306) julgando improcedente a Impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
9
Ano-calendário: 2016, 2017
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente foi intimada do julgamento no dia 17/05/2021 (fls. 2.311), data em
que se considerou feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III do Decreto no 70.235/72.
Em 16/06/2021, foi interposto o Recurso Voluntário (fls. 2.314/2.340), reiterando os
argumentos apresentados na Impugnação. As razões apresentadas no Recurso Voluntário podem
ser sumarizadas da seguinte maneira: a) nulidade do lançamento, b) ausência da efetiva
exposição, c) ausência dos elementos caracterizadores da hipótese de incidência da contribuição.
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
No dia 2 de agosto de 2024, a recorrente apresentou petição com novos
fundamentos e reiterando as razões do Recurso Voluntário. Além disso, a recorrente constituiu
novos advogados nos autos, anexando os atos societários e três documentos de caráter
probatório/ comprobatório (“Laudo Técnico - LAEPI”; “Relatório Técnico Eficácia do Protetor
Auditivo: aspectos técnicos e legais”; e “Programa de conservação auditiva”).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2.
Preliminares
2.1.
Nulidade do lançamento
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
10
A recorrente arguiu, em sede de preliminar, a nulidade do lançamento, sob a
justificativa de que “não houve a verificação da ocorrência do fato”, compreendida como a
exposição “efetiva” ao agente nocivo ruído suficiente a caracterizar a incidência do adicional à
contribuição ao GILRAT. O trecho a seguir sintetiza os fundamentos apresentados:
“O fato gerador da contribuição adicional ao SAT/GILRAT é o exercício do trabalho
em condições especiais – neste caso, com exposição ao agente nocivo ruído acima
dos limites de tolerância.
A atividade da Fiscalização é verificar a subsunção do fato à norma, percorrendo o
caminho necessário para tanto: (i) qual a disciplina legal acerca deste fato? (ii) se
verificam as premissas estabelecidas na norma? (iii) caso positivo, realizada,
então, a hipótese de incidência do tributo!
E o que diz a legislação de regência da exação previdenciária em questão? Há
efetiva exposição a agentes nocivos à saúde quando? Há atenuantes à esta
exposição? Estes atenuantes se verificam no caso? Estes atenuantes devem ser
considerados, conforme disciplina legal vigente no período fiscalizado?
Este caminho, contudo, não foi percorrido pela Fiscalização no presente caso.
O que o Acórdão de 1a instância pretendeu qualificar como ‘verificação da
situação dos segurados’, em verdade se limitou ao trabalho aritmético de
preenchimento de um arquivo excel, elaborado sem qualquer espelhamento do
conjunto legal e normativo vigente acerca da determinação da hipótese de
incidência da contribuição – EFETIVA EXPOSIÇÃO.
Não há como se pretender afirma pela caracterização da efetiva exposição a
qualquer agente nocivo sem a investigação respectiva quanto às tecnologias
aplicadas aos processos produtivos, as quais são exigidas dos empregadores pela
legislação trabalhista, justamente visando reduzir os efeitos nocivos à saúde dos
trabalhadores. (...)
Houve, portanto, vício substancial, não meramente formal, sob a ótica de que o
principal elemento do ato de lançamento não foi confirmado pela Fiscalização, a
saber, a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação. Trata-se de
elemento fundamental, intrínseco do lançamento, sem cuja delimitação precisa,
não se poderia admitir a existência da obrigação tributária em concreto. (...)
Considerando que a ação fiscal ora atacada carece de elementos indispensáveis
para se determinar com segurança a ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária adicional ao SAT/GILRAT, não tendo exaurido a matéria tributável,
o lançamento está eivado de vícios materiais insanáveis que inquinam de nulidade
a peça acusatória, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade do Auto de
Infração no 15588.720140/2020-73, por violação ao art. 142 do CTN e do art. 10
do Decreto n° 70.235/72, com reforma do Acórdão 109.005-987 da 7a Turma da
DRJ 09.
A nulidade aventada pela recorrente diz respeito essencialmente a uma suposta
necessidade de a Fiscalização comprovar a “efetiva exposição” dos empregados ao agente nocivo,
devendo ser consideradas as “tecnologias aplicadas aos processos produtivos, as quais são
exigidas dos empregadores pela legislação trabalhista, justamente visando reduzir os efeitos
nocivos à saúde dos trabalhadores”.
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
11
Como descrito no Relatório Fiscal e verificado nos documentos acostados aos autos,
a Fiscalização partiu da planilha ‘TID – FORD – ANEXO I’ e do ‘Relatório Técnico de Exposição
Ocupacional ao Ruído Ford Motor Company’ em que “a empresa declarou à fiscalização quais
foram os seus empregados que estiveram expostos ao agente nocivo ruído no ambiente de
trabalho durante o período abrangido pela fiscalização” e a “partir dessa declaração, identificou-se
todos os empregados que exerceram atividades expostos ao ruído em níveis superiores a 85 dB,
ou seja, com efetiva exposição, de modo permanente, não-ocasional nem intermitente” para
fundamentar a autuação fiscal.
Na planilha ‘TID – FORD – ANEXO I’ e nos relatórios técnicos apresentados, a
recorrente informou aqueles empregados e setores de produção que estavam sujeitos ao agente
nocivo e indicou os níveis de exposição, em dBs, comparando o cenário com e sem a utilização dos
EPIs. Exemplificando:
Resultado extratificado por GHE 2016
Área
GHE
Grupo
Média
Geométrica
Atenuação
do EPI em
dB (Índice
NRRSF)
Exposição
Efetiva

dBA FD=5

Press
Shop
31
Press Shop - Escritório de Engenharia
72.3
16
56.3
32
Press Shop - Ferramentaria
86.7
16
70.7
33
Press Shop - Linha 1
86.2
16
70.2
51
Press Shop - Funilaria
90.2
16
74.2
52
Press Shop - Ferramentaria - Soldador
83.2.
16
67.2
105
Press Shop - Linha 2
88.4
16
72.4
108
Press Shop - Sala de medidas (no Body Shop)
67
16
51.0
113
Press Shop - Linha 3
90.1.
16
74.1
114
Press Shop - Linha 5
89.9
16
73.9
Ou seja, a Fiscalização partiu da documentação fornecida pela própria recorrente e
a divergência está na necessidade de se considerar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
(ou não) para fins de caracterização do limite de 85dB.
Portanto, as alegações declinadas pela recorrente para que seja reconhecida a
nulidade do Auto de Infração tangencia questões de mérito, razão pela qual rejeito a preliminar
suscitada.
2.2.
Matéria não impugnada
Da análise do Recurso Voluntário apresentado, verifica-se que a recorrente não
contestou expressamente a lista de segurados empregados discriminados pela fiscalização como
expostos ao agente nocivo ruído acima de 85 dB e respectivas remunerações que compuseram a
base de cálculo do lançamento, conforme discriminado na planilha ‘Anexo II – Empregados
expostos ao agente nocivo ruído (ruído > 85dB)’ (fls. 69/851).
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
12
Cumpre ressaltar que as matérias não expressamente questionadas não serão
objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, considerando-se matéria preclusa nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
3.
Mérito
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CFRB/1988) estabelece
dois grupos de princípios fundamentais: os "Fundamentos" (como dignidade humana e valor social
do trabalho) e os "Objetivos" (como uma sociedade livre, justa e solidária). Ela também cria um
sistema de divisão de poderes através de subsistemas normativos, como o “Sistema Tributário
Nacional” e a “Seguridade Social”, que incluem princípios gerais e regras de competência.
A CFRB/1988 institui um novo sistema de seguridade social baseado em princípios
como universalidade da cobertura, uniformidade dos benefícios para populações urbanas e rurais,
seletividade na prestação de serviços, equidade no custeio, diversidade de financiamento e
administração descentralizada.
A Contribuição ao RAT é destinada ao custeio do seguro contra acidentes de
trabalho, incluindo morte, nos termos do inciso XXVIII do artigo 7o e do inciso I e §10 do artigo 201
da CFRB/1988, e sua constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do RE no 343.446, confirmando sua natureza securitária
A Alíquota Adicional ao RAT (ADRAT), por sua vez, tem como finalidade financiar a
aposentadoria especial, conforme a atividade exercida e a exposição a agentes químicos, físicos e
biológicos prejudiciais à saúde pelo segurado a serviço da empresa, nos termos do art. 201, §1o do
CRFB/1988 e do art. 57, §6o e do art. 58 da Lei no 8.213/91.
CRFB/1988
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social,
ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados
portadores de deficiência, nos termos definidos em lei
complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 47, de
2005) (Regulamento) (Vigência)
Lei no 8.213/1991
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
13
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição, respectivamente.
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados
para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior
será definida pelo Poder Executivo.
Ou seja, o benefício da aposentadoria especial será custeado com os recursos
provenientes da ADRAT “conforme a atividade exercida pelo segurado”. Isto é, a ADRAT tem
relação direta com o direito à aposentadoria especial. Portanto, basta que o segurado empregado
trabalhe “sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”,
conforme a “atividade exercida” e a relação dos agentes nocivos definidas pelo Poder Executivo,
para concessão de aposentadoria especial.
O Poder Executivo, através do Anexo V do Decreto no 3.048/99, definiu a relação de
atividades preponderantes e seus graus de risco com base no CNAE. Esta relação foi
complementada pelo artigo 10 da Lei no 10.666/03, que estabeleceu índices de frequência,
gravidade e custo, a serem utilizados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social. O artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, alterado pelo Decreto no 6.042/07,
detalha as atividades preponderantes das empresas e seus graus de risco, com um
reenquadramento das alíquotas.
A regulamentação para o custeio do benefício da aposentadoria especial em
decorrência da previsão contida no artigo 10 da Lei no 10.666/03 se deu inicialmente pelos artigos
292 e 293 da Instrução Normativa SRF no 971/2009:
Art. 292. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos de
modo permanente, não-ocasional nem intermitente, conforme disposto no art. 57
da Lei no 8.213, de 1991, é fato gerador de contribuição social previdenciária
adicional para custeio da aposentadoria especial.
Parágrafo único. A GFIP, as demonstrações ambientais e os demais documentos
de que trata o art. 291 constituem-se em obrigações acessórias relativas à
contribuição referida no caput, nos termos do inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, do art. 22 e dos §§ 1o e 4o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, e dos §§
2o, 6o e 7o do art. 68 e do art. 336 do RPS.
Art. 293. A contribuição adicional de que trata o art. 292, é devida pela empresa
ou equiparado em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao segurado
empregado, trabalhador avulso ou cooperado sujeito a condições especiais,
conforme disposto no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, e nos §§ 1o e 2o do
art. 1o da Lei no 10.666, de 2003.
§ 1o A contribuição adicional referida no caput será calculada mediante a
aplicação das alíquotas previstas no § 2o do art. 72, de acordo com a atividade
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
14
exercida pelo trabalhador e o tempo exigido para a aposentadoria, observado o
disposto nos §§ 3o e 4o do art. 72.
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde
que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de
proteção recomendadas, conforme previsto no art. 291.
Conclui-se do teor da IN 971/2009 – vigente na data dos fatos geradores ora
analisados – que sempre que for inafastável a concessão de aposentadoria especial, haverá a
incidência da contribuição adicional ao RAT.
Por outro lado, o parágrafo 2o do art. 293 da IN 971/2009 ressalva o recolhimento
da ADRAT “quando a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou
reduzirem o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução Normativa ou em ato que
estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde que a empresa comprove o gerenciamento
dos riscos e a adoção das medidas de proteção recomendadas”.
Nesse sentido, o STF no ARE no 664.335/SC, julgado sob a sistemática da
repercussão geral, em 09 de dezembro de 2014, entendeu que o “direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o
Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não
haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial”. Assim sendo, em regra geral, cabe uma
análise fática e probatória da efetiva exposição ao agente nocivo tanto no que se refere ao direito
à aposentadoria especial e, por conseguinte, ao dever de recolhimento da ADRAT.
Entretanto, para o STF, no caso de exposição ao agente nocivo ‘ruído’ (exceção à
regra geral), os EPIs são incapazes de afastarem os danos causados, pois “não se pode garantir
uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI,
pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são
impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores”, conforme
definido no julgamento do ARE no 664.335/SC.
A partir disso, foi fixada a seguinte tese: “na hipótese de exposição do trabalhador a
ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria”. Destaca-se
trecho da ementa:
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
15
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de
doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial
após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao
ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que
indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia
real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de
EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos
quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas,
quanto pelos trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte:
na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Cumpre esclarecer que o STF reconheceu que a segunda tese fixada no ARE no
664.335/SC possui caráter transitório, sendo possível a revisão da tese “levando em conta o rápido
avanço tecnológico” e o desenvolvimento “equipamentos, treinamentos e sistemas de fiscalização
que garantam a eliminação dos riscos à saúde do trabalhador, de sorte que o benefício da
aposentadoria especial não será devido”. Entretanto, logo após afirmar o caráter transitório da
tese, o voto do Min. Luiz Fux ressalva que caberá a Suprema Corte “rever a validade da tese para o
caso específico do agente nocivo ruído”.
“Portanto, não se pode, de maneira alguma, cogitar-se de uma proteção efetiva
que descaracterize a insalubridade da relação ambiente trabalhador para fins da
não concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
A segunda tese a ser firmada é a seguinte: na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido
da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria.
Adequando as duas teses ora firmadas, temos, nesta segunda, solução
evidentemente provisória. Se atualmente prevalece o entendimento que não há
completa neutralização da nocividade no caso de exposição a ruído acima do
limite legal tolerável, no futuro, levando em conta o rápido avanço tecnológico,
podem ser desenvolvidos equipamentos, treinamentos e sistemas de fiscalização
que garantam a eliminação dos riscos à saúde do trabalhador, de sorte que o
benefício da aposentadoria especial não será devido.
Caso as inovações citadas sejam efetivamente criadas e implementadas, esta
Suprema Corte poderá, então, rever a validade da tese para o caso específico do
agente nocivo ruído.”
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
16
Dessa forma, em termos didáticos, a decisão do STF estabeleceu três situações
possíveis:
1) O empregado está exposto a agentes prejudiciais à saúde, porque não há
fornecimento de EPIs: há direito aposentadoria especial.
2) O empregado está exposto a agentes prejudiciais à saúde (exceto ruído), porém
os EPIs são eficazes para afastar a prejudicialidade a saúde ou a integridade
física: não há direito aposentadoria especial.
3) O empregado exposto exclusivamente ao ruído estará em situação de
prejudicialidade a saúde ou a integridade física, pois os EPIs não são eficazes
para afastarem integralmente tal prejudicialidade: há direito aposentadoria
especial, até que o próprio STF revise essa tese.
Os Tribunais Regionais Federais têm concedido a aposentadoria especial, sob a
justificativa de que a declaração do empregado, em PPP, quanto à eficácia dos EPIs, não
descaracteriza o tempo de serviço especial, aplicando a decisão do ARE no 664.335/SC. Vide: TRF-4
- AC: 50031450420184047112 RS 5003145-04.2018.4.04.7112, Relator: João Batista Pinto Silveira,
Data de Julgamento: 18/08/2021, Sexta Turma; TRF-4 - AC: 50136417620194047009 PR, Relator:
Eliana Paggiarin Marinho, Data de Julgamento: 14/03/2023, Décima Primeira Turma; e TRF-3 -
ApCiv: 00134934420134039999 SP, Relator: Nilson Martins Lopes Junior, Data de Julgamento:
29/06/2023, 9a Turma, Data de Publicação: Djen Data: 04/07/2023.
Cumpre esclarecer que, embora a decisão do STF tenha analisado a questão sob a
ótica do direito previdenciário, o racional fixado pela Corte deve irradiar todos os ramos do
direito. Isso se justifica pela natureza integradora do ordenamento jurídico brasileiro, que se funda
na unidade, coerência e completude das normas jurídicas. O princípio da unidade do sistema
jurídico implica que decisões de “alto relevo” transcendem suas áreas específicas de origem e
estabelecem paradigmas interpretativos que devem ser aplicados de maneira consistente em
diferentes contextos jurídicos.
Não por acaso, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem reconhecido o direito ao
"adicional de insalubridade" nos casos de exposição do empregado ao agente nocivo ‘ruído’, ainda
que sejam fornecidos EPIs, aplicando o entendimento proferido pelo STF. Por exemplo: TST - AIRR:
206855120185040231, Relator: Alberto Luiz Bresciani De Fontan Pereira, Data de Julgamento:
17/03/2021, 3a Turma, Data de Publicação: 19/03/2021; TST - RR: 101033220155120018, Relator:
Douglas Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 27/02/2019, 5a Turma, Data de Publicação: DEJT
01/03/2019.
Ademais, investigar binômio custeio-benefício é primordial para o deslinde da
questão. O caráter finalístico das contribuições está na norma de incidência tributária, mais
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
17
especificamente no consequente da norma (e não só na norma de competência tributária),
conforme o modelo teórico da classificação pentapartide das espécies tributárias. 1
O caráter finalístico das contribuições é a causa e motivação dessa espécie
tributária e é “pressuposto cogente e inarredável da própria incidência tributária”2, servindo como
critério de validade da contribuição.
A ADRAT foi criada para custear a aposentadoria especial (isto é incontroverso). O
STF entendeu, em sede de repercussão geral, que os EPIs não são eficazes para anularem os
efeitos prejudiciais da exposição a ruído acima de 85db e garantindo o direito de o empregado
gozar do benefício da aposentadoria especial.
Ora, é a receita decorrente do recolhimento da ADRAT que fará frente as despesas
incorridas pela União Federal no pagamento das aposentadorias especiais concedidas em favor
dos empregados expostos a ruído acima de 85db, ainda que tenha sido fornecido EPIs e tenham
sido adotadas medidas de fiscalização.
Não há como desvincular o direito à aposentadoria especial do seu respectivo
custeio, sob pena de se declarar, ainda que indiretamente, a inconstitucionalidade da
contribuição. Caso se entenda que não há relação entre benefício da aposentadoria especial e o
seu respectivo custeio (o que se admite apenas para fins argumentativos), estar-se-ia diante de o
fenômeno da tredestinação ou adestinação, situação vedada pelo ordenamento jurídico.
Repisa-se que o STF reconhece a transitoriedade da segunda tese firmada, porém,
compete ao próprio STF “rever a validade da tese para o caso específico do agente nocivo ruído”,
conforme esclarecido no voto do Min. Luiz Fux. Tal afirmação sequer é necessária, pois as teses
fixadas em repercussão geral possuem natureza normativa, ou seja, são normas jurídicas com
força vinculante, elevadas a um nível constitucional, e, assim sendo, apenas a Corte Constitucional
tem competência para revisá-las.
O Regulamento Interno do CARF, inclusive, determina que as “decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de

1 “Todavia, entendemos que a inserção do caráter finalístico apenas na norma de competência, ainda que estudado
com maestria, não conseguiu assegurar a efetivação dos direitos e garantias que estariam cobertos pela atuação
estatal. Pelo contrário, calcada apenas na norma de competência, a União Federal justificou a criação, aumento,
ampliação e tredestinações constantes no campo das contribuições especiais (LOBATO, 2014, p. 153.). Vamos além, na
mesma linha de Werther Botelho, e entendemos que somente a inserção do caráter finalístico na norma de incidência
poderá trazer as garantias suficientes para os contribuintes e, em especial, para os cidadãos que desejam que os
valores que se revelam atrás de tais contribuições sejam efetivamente concretizados.”
LOBATO, Valter de Souza. Contribuições destinadas ao custeio da seguridade social: destinação específica das receitas
e o desvio da finalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sacha Calmon, Misabel Derzi: consultores e
advogados, 15 fev. 2016. Disponível em: <https://sachacalmon.com.br/wp-content/uploads/2016/02/A-FINALIDADE-
NAS-CONTRIBUICOES-DESTINADAS-A-SEGURIDADE-SOCIAL-CONPEDI.pdf>. Acesso em 02/08/2024.
2 LOBATO, Valter de Souza. Contribuições destinadas ao custeio da seguridade social: destinação específica das
receitas e o desvio da finalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sacha Calmon, Misabel Derzi:
consultores
e
advogados,
15
fev.
2016.
P.
16.
Disponível
em:
<https://sachacalmon.com.br/wp-
content/uploads/2016/02/A-FINALIDADE-NAS-CONTRIBUICOES-DESTINADAS-A-SEGURIDADE-SOCIAL-CONPEDI.pdf>.
Acesso em 02/08/2024.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
18
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF” (art. 99). Paralelamente, o Código de Processo Civil de 2015, determina que “os juízes e os
tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos” (art. 927,
IV do CPC/15).
Portanto, a tese firmada para o caso específico do agente nocivo ruído deverá ser
aplicada nesse órgão julgador, até que o STF, exclusivamente, reveja sua validade.
De mais a mais, a conclusão do presente voto alinha-se ao entendimento firmado
pela 2a Seção do CARF ao longo dos últimos anos. Exemplos: Processo no 13136.720749/2021-16
(Acórdão no 2301-010.636, julgado em 10 de julho de 2023, de relatoria da Conselheira Fernanda
Melo Leal); Processo no 10340.720537/2021-25 (Acórdão no 2401-011.603, julgado em 6 de março
de 2023, de relatoria da Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa); Processo no
18192.000120/2007-47 (Acórdão no 2301-004.413, julgado em 26 de janeiro de 2016, de relatoria
da Conselheira Luciana de Souza Espindola Reis); Processo no 11516.720623/2020-61 (Acórdão no
2401-011.427, julgado em 4 de outubro de 2023, de relatoria do Conselheiro Matheus Soares
Leite); Processo no 15588.720322/2022-14 (Acórdão no 2402-012.672, julgado em 08 de maio de
2024, de relatoria do Conselheiro Gregorio Rechmann Junior).
Com intuito de exaurir o tema, cumpre enfrentar a possível violação a
“irretroatividade das exigências tributárias supostamente fundadas” na aplicação do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 2, de 18 de setembro de 2019.
Em síntese, a recorrente alegou, na petição protocolada em 02/08/2024, que teve
um “comportamento congruente em relação as normas vigentes à época da verificação do fato
gerador, na medida em que a alteração formal de entendimento se deu apenas com a edição das
alterações no Manual da Previdência Social e do ADI no 2/2018”.
Assim, para a recorrente, a cobrança da ADRAT só seria legítima a partir do Ato
Declaratório Interpretativo no 2, de 18/09/2019, com base no artigo 146 do CTN. Sucessivamente,
a recorrente ainda requereu o afastamento da sanção tributária, nos termos do artigo 106, I do
CTN e nos princípios da Segurança Jurídica e Proteção da Confiança. O trecho a seguir sintetiza os
fundamentos apresentados:
“79. Ocorre que, ainda que a interpretação feita pela RFB acerca da decisão do
STF estivesse correta (o que se admite apenas em observância a eventualidade),
ainda assim referido ADI no 02/2019 não poderia ser aplicado a fatos geradores
anteriores à sua vigência, por força do art. 146 do CTN.
80. Afinal, o que o referido ADI de 2019 faz é justamente MODIFICAR os critérios
jurídicos até então adotados em relação ao lançamento da contribuição adicional
ADRAT. Portanto, não pode ser aplicado aos fatos geradores desses autos,
ocorridos anteriormente a setembro de 2019 (data da publicação do referido
ADI), quando os critérios adotados pela RFB eram absolutamente distintos.
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
19
81. Não há que se falar que referido ADI no 02 teria caráter meramente
interpretativo pois, até referido momento, tanto a RFB quanto o INSS tinham por
prática considerar a eficácia dos EPIs e EPCs utilizados pelos empregadores
visando afastar os efeitos nocivos do ruído.
82. Portanto, diante da necessária proteção da confiança dos contribuintes, que
confiam nos atos normativos e nas práticas reiteradas da administração, os quais
tem força de norma complementar (nos termos do art. 100 do CTN), motivo pelo
qual não pode ser surpreendido com cobrança dessa natureza, sobretudo quando
fundada em interpretação absolutamente parcial, enviesada e arbitrária, na
medida em que desconsidera todas as robustas provas produzidas nos autos.
83. Ademais, mesmo que se considere tal norma como tendo caráter
interpretativo, as sanções cominadas não devem prevalecer. Isso porque, como se
sabe, como regra geral, aplica-se a legislação tributária aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, sendo vedada a retroação da norma sancionadora, um
dos pilares do ordenamento jurídico, que corrobora com a boa-fé e com a
proteção da confiança legítima que deve permear a relação jurídica entre Fisco e
contribuintes.
84. De forma excepcionalíssima, o CTN prevê, em seu art. 106, somente 02 (duas)
hipóteses taxativas em que a lei será aplicada de forma retroativa, quais sejam: (i)
quando for expressamente interpretativa, e (ii) quando beneficiar o infrator, em
relação aos atos não definitivamente julgados.
85. Vale frisar, o art. 106 é expresso ao prever hipóteses de retroatividade tão
somente da lei, em sentido formal e material, como norma de caráter geral e
abstrato que obedece ao rito procedimental constitucionalmente previsto. Não
há, nesse sentido, previsão para a retroatividade da legislação tributária como um
todo, isto é, decretos, portarias, memorandos e demais atos infralegais que
versem sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.”
Ao contrário do que sustenta a recorrente, o ADI RFB no 02/2019 “afirma é que
devem ser afastadas as conclusões ao contrário do § 2o do art. 293 da Instrução Normativa RFB no
971/2009 proferidas em sede de Soluções de Consulta. Ou seja, ratifica-se o teor do disposto no §
2o do art. 293 da referida Instrução Normativa, e só!” (Acórdão no 2301-010.636, julgado em
10/07/2023, relatora Fernanda Melo Leal, fl. 14).
ADI RFB no 02/2019
Art. 1o Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria
especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, é devida pela empresa, ou a ela equiparado, em relação à
remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado de cooperativa de produção, sujeito a condições especiais,
nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial,
conforme dispõe o § 2o do art. 293 da referida Instrução Normativa.
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
20
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Além disso, a recorrente não demonstrou que havia “legítima expectativa” de não
incidência da ADRAT, consubstanciada na certeza e estabilidade (inclusive, registra-se que não
foram anexados aos autos Solução de Consulta ou decisão administrativa favorável a recorrente).
Ao contrário, o ordenamento jurídico, ao que tudo indica, se mostra historicamente contrário a
interpretação defendida pela recorrente. Vejamos.
No dia 05/11/2003, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federal publicou a Súmula no 9: “O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que
elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço
especial prestado”.
Paralelamente, no ano de 2008, o Conselho de Contribuintes, atual CARF, concluía
em sentido contrário a pretensão da recorrente (vide Processo no 37172.001318/2005-69,
Acórdão 206-01.134, julgado em 06/08/2008, relatora Cleusa Vieira de Souza).
No mesmo sentido, a decisão proferida no Processo no 37169.002513/2004-84,
Acórdão no 206-01.318, julgado em 04/09/2008, relatora Ana Maria Bandeira, é extremamente
pertinente ao caso concreto. Veja-se:
“A recorrente ainda alega que os acréscimos legais seriam inaplicáveis em razão
do disposto no art. 100, III, do CTN.
Alega que ao utilizar EPIs para neutralizar os efeitos decorrentes dos ruídos
excessivos, confiou nas práticas reiteradas do Ministério do Trabalho e do INSS
que sempre defenderam a eficácia dos protetores auriculares.
O entendimento acima está totalmente equivocado pelas razões que passo a
apresentar.
O dispositivo em questão trata das práticas reiteradas da administração que
representam uma posição sedimentada do fisco na aplicação da legislação
tributária.
Tais práticas relacionam-se aos usos e costumes das autoridades administrativas
reiteradamente observados na solução de casos semelhantes.
Segundo Maria Helena Diniz, "para que se forme uma prática reiterada, devem
estar presentes o uso, ou seja, a conduta reiterada (requisito objetivo) e a
convicção jurídica de que aquela conduta é a que deve ser observada (requisito
subjetivo). Presentes o uso e a convicção jurídica, surge a norma jurídica que
deriva da longa prática uniforme, pública e geral de determinado ato, com a
convicção de sua necessidade juridica". (Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 13a ed. 1997).
Como se vê, a situação da recorrente não se encaixa em quaisquer dos
requisitos necessários a caracterizar a prática reiterada, principalmente se
considerarmos que o INSS, ao contrário do aduzido, considera a mera utilização
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
21
de EPI insuficiente para afastar a exposição ao risco, conforme Enunciado do
CRPS já mencionado.” (grifou-se)
Além do mais, ainda que fosse possível superar todos esses pontos, não há dúvidas
de que a confiança teria sido “quebrada” em dezembro de 2014 com o julgamento em
repercussão geral do ARE no 664.335/SC.
Dessa forma, se mostra correta a aplicação da multa de 75% sobre o valor de
ADRAT recolhido a menor, com base no artigo 44 da Lei no 9.430/96 c/c 35-A da Lei no 8.212/91
Por fim, reforçando toda a fundamentação apresentada na presente decisão,
destaca-se a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DEVIDO AO SAT. LEI 8.212, ART. 22, II. IN RFB 971/2009,
ART. 293. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS DESDE O JULGAMENTO DO TEMA 555
PELO STF. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB 2/2019.
1. O art. 293, § 2o, da IN RFB 971/2009 não ampara a tese do apelante, pois se o
adicional é afastado apenas nos casos em que as medidas de proteção adotadas
pelo empregador lograrem neutralizar ou reduzir a níveis legais de tolerância os
fatores de risco a que exposto o trabalhador, e desde 2015 está definido pelo
STF, no Tema 555, que a exposição ao fator 'ruído' acima dos limites legais de
tolerância assegura direito à aposentadoria especial, desimportando declaração
do empregador sobre eficácia do equipamento de proteção individual, é
inquestionável que a contribuição sobre a remuneração paga a trabalhadores a
ele submetidos deve ser recolhida com o adicional.
2. Não se está diante de modificação de critério jurídico de interpretação ou
aplicação da lei, mas de incidência de previsão legal vigente à época da
ocorrência do fato gerador. Por isso, o Ato Declaratório Interpretativo RFB
2/2019 não constitui fundamento da autuação sofrida pela autora, nem é
relevante para a incidência tributária contra a qual se insurge.
(TRF-4 - AC: 50628527420204047000 PR, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA
ÁVILA, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA TURMA)
Digno de nota que a recorrente promoveu a juntada de uma série de documentos,
após a protocolização do Recurso Voluntário, em 02/08/2024 (“Laudo Técnico - LAEPI”; “Relatório
Técnico Eficácia do Protetor Auditivo: aspectos técnicos e legais”; e “Programa de conservação
auditiva”), complementando a documentação acostada ao longo da Fiscalização e do processo
administrativo.
Apesar de a nova documentação ter sido protocolada no dia 02/08/2024 (4 dias
antes do julgamento do recurso voluntário), todos os documentos foram integralmente
examinados por este Relator, como destinatário da prova, em homenagem ao princípio da
verdade material. Porém, não foram capazes de alterar a conclusão exposta.
No mais, admitindo-se, para fins argumentativos, a possibilidade de neutralização
dos efeitos do agente nocivo ruído pelos EPIs, para além dos danos auditivos (conforme defendido
no “Parecer Técnico – Transmissão via ossos e tecidos do ruído e efeitos extra auditivos na
exposição ao ruído ocupacional”, fls. 20/29 do parecer), não seria possível afastar tal exigência.
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.858 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720140/2020-73
22
Pois, repisa-se, compete exclusivamente ao STF “rever a validade da tese para o caso específico
do agente nocivo ruído”.
Por todo o exposto, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
4.
Conclusão
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 2549
DF CARF MF
Original